Tribunal: TJMT
Processo: 0004432-20.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0004432-20.2016.8.11.0002
RECORRENTE: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 69970493) interposto por BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 66127498):
REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONFIGURADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – NÃO COMPROVAÇÃO – NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBJETO ALHEIO AO CONTRATO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO DIREITO CONSTITUTIVO – NÃO CONFIRMADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Se o Apelante atacou os fundamentos da sentença de primeiro grau, enquanto que as razões pelas quais entende que a sentença merece ser reformada não são dissociadas dos seus fundamentos, não se mostra ausente a dialeticidade.
Para a constatação de inovação recursal é necessária a presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária.
Não comprovado o direito à cobrança, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC/RN n. 0004432-20.2016.8.11.0002, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 04/11/2020).
A parte recorrente alega violação aos artigos aos artigos 183, 355, I, 357, II, III, IV e 1.003, §5o, todos do CPC.
Assevera que não deve o Magistrado julgar antecipadamente a lide, por entender ser desnecessária a produção de provas, mas julgar improcedente o pedido, ao argumento de que a parte não comprovou suas alegações.
Recurso tempestivo (id. 70218999).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que não deve o Magistrado julgar antecipadamente a lide, por entender ser desnecessária a produção de provas, mas julgar improcedente o pedido, ao argumento de que a parte não comprovou suas alegações.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso e, em remessa necessária, retificou a sentença, considerando que a empresa recorrente não comprovou o efetivo cumprimento do contrato, como se vê (id. 66127498):
Enquanto no mesmo documento Id. 3665196, a empresa traz as Notas Fiscais n. 31040, 31041 e 31042, que supostamente embasariam o demonstrativo, onde apresentam como emitente a Apelada, como tomador de serviço a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, como local de serviço prestado o município de Rio Verde-GO, e como descrição do serviço, respectivamente: “reembolso compras referente ao sistema gestão de frotas brasilcard – manutenção corretiva/preventiva (mão de obra)”; “reembolso compras referente ao sistema gestão de frotas brasilcard – manutenção corretiva/preventiva (peças e produtos)”; “reembolso compras referente ao sistema gestão de frotas brasilcard – manutenção corretiva/preventiva (mão de obra)”.
Frisa-se que, depois de detida análise, constatei que, com o mesmo modus operandi, a Apelada anexou as demais notas fiscais que embasam a sua cobrança.
Não obstante tais constatações, atento-me que a empresa Apelada não anexou nenhuma das notas fiscais elencadas em sua planilha de “demonstrativo de gastos”, emitidas por terceiros, para respaldar as suas assertivas de fornecimento de combustíveis, mas tão e somente as suas notas fiscais de serviços concernentes aos reembolsos de mão de obra, peças e produtos.
Com efeito, ressai do conjunto fático-probatório que a empresa Apelada não comprovou o efetivo cumprimento do contrato, isto é, o fornecimento de combustíveis, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não autorizando o pagamento pelo Apelante.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança contra o Município de Porto Alegre, postulando a condenação deste ao pagamento da correção monetária e juros de mora sobre os valores da Nota Fiscal 2014116, no período de suposto atraso do pagamento, tendo como marco inicial o dia seguinte ao da data do vencimento da obrigação.
2. Não se configura a aduzida ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.
3. In casu, o Tribunal de Justiça "foi expresso ao reconhecer a inexistência de atraso nos pagamentos efetuados pelo Município, a justificar a incidência de correção monetária e juros de mora, pois dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na cláusula 4.2, contados da data da Carta de Correção" (fl. 27, e-STJ).
4. Desse modo, a Corte de origem analisou a questão com base no contexto fático-probatório dos autos e no exame das cláusulas do contrato administrativo firmado entre a partes; esbarrando, portanto, a pretensão recursal no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1845252/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 21/08/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça